Tribunal: TJPA
Processo: 0812456-84.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812456-84.2020.8.14.0000
PACIENTE: DENILSON SOUSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0812456-84.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: BRAGANÇA/PA

PACIENTE: DENILSON SOUSA DA SILVA

IMPETRANTE: FRANCISCO VAGNER RODRIGUES MONTEIRO (OAB/PA Nº 21.422)

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR.
ART. 129, § 9º C/C ART. 147,
CAPUT,
AMBOS

DO CÓDIGO PENAL, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PLEITO DE
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA OU
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPROCEDÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
Não há coação ilegal na manutenção da custódia preventiva quando demonstrada a sua real necessidade para
garantia da ordem pública, dando especial destaque à periculosidade concreta do agente, revelada notadamente pelo risco real de reiteração delitiva, evidenciado, sobretudo,
no descumprimento de medidas cautelares anteriormente fixadas pelo Juízo
a quo
,
ante a prática de novo delito –
lesão corporal e ameaça de morte –,
também
com o emprego de violência física contra a pessoa
.

2
.
Afigura-se incabível o acolhimento da alegação de excesso de prazo, s
obretudo considerando que o aferimento de eventual mora desarrazoada não pode ser analisada à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso, já tendo, inclusive sido designada audiência de instrução para o dia 06/04/2021 às 09h.

3
. Ordem conhecida, todavia, denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Francisco Vagner Rodrigues Monteiro, em favor de
Denilson Sousa da Silva
, preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva, decretada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, por ter, supostamente, infringido o tipo penal expresso no art. 129, § 9º c/c art. 147,
caput,
ambos do Código Penal,
no contexto de violência doméstica, além de ter descumprido medida protetiva, anteriormente, deferida em benefício de sua então companheira
.

De acordo com a impetração,
o paciente foi preso em 21/10/2020, em decorrência de mandado de prisão preventiva expedido em 29/04/2019 e, sofre constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, ante a manifesta ausência dos requisitos da custódia cautelar, bem como em face da carência de fundamentação idônea e proporcionalidade do decreto constritivo, defendendo, ainda, o excesso de prazo para formação da culpa, sobretudo considerando já ter sido, inclusive, revogadas as medidas protetivas fixadas nos autos do processo nº 0010606-06.2017.8.14.0009.

Em complemento, assevera que o coacto é possuidor de predicativos pessoais favoráveis, para responder ao processo em liberdade, postulando, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para:

“
declarar a nulidade da decisão que cerceou a liberdade do paciente, com a consequente revogação da prisão preventiva decretada, (...) expedindo-se o competente e necessário ALVARÁ DE SOLTURA. Contudo, caso Vossa Excelência não entenda pela liberdade plena do acusado, pleiteia-se que seja a prisão preventiva substituída por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma legal
”.

Acostou documentos.

O
mandamus
foi distribuído à minha relatoria,
oportunidade em que indeferi o pedido liminar,
requisitei informações à autoridade coatora e determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Com os esclarecimentos prestados (PJe ID nº 4
.221.439), o

Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
opinou pelo conhecimento e
denegação da ordem
.

É o relatório
.

VOTO

A
despeito do esforço despendido na impetração, entendo que deve ser mantida a cautelar decretada em desfavor do coacto, porquanto as diretivas atacadas demonstram, de maneira clara e induvidosa, a sua imprescindibilidade, conforme transcrição da decisão que decretou e manteve a custódia cautelar:

(Decreto constritivo datado de 29/04/2019):

“
A delegada de polícia civil, lotada nesta comarca, informou a este Juízo sobre o descumprimento de medidas protetivas de urgências, por parte do acusado DENILSON SOUSA DA SILVA.

Juntou Boletim de Ocorrência.

Foi imposta ao agressor, medida protetiva de urgência
determinando, dentre outras obrigações, a de o representado manter-se afastado da vítima em uma distância razoável.

A vítima procurou a delegacia de polícia civil e informou o descumprimento da medida protetiva por parte do agressor, relatando que o agressor acima identificado mesmo após ter tomado ciência da medida protetivas, continuou ameaçando a vítima de morte, não se afastou da declarante, tendo inclusive agredido a vítima com um soco, sendo que após a mesma ter caído no chão com o impacto do soco, o agressor lhe deferiu um chute. (...)

No caso vertente,
presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da prisão preventiva, vez que o representado descumpriu a ordem judicial
, exarada nos autos de nº 0010606- 06.2017.8.14.0009, que lhe impunha obrigação de cumprimento de medidas protetivas de urgência, tendo sido o mesmo advertido, na referida decisão, de que o descumprimento deliberado das medidas a si impostas implicariam em sua prisão preventiva.

O art. 313 do CPP, autoriza a prisão preventiva em casos como o ora em análise
”
.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Decisão que manteve a custódia em 19/11/2020):

“Em análise detida dos autos, não vejo qualquer ilegalidade na custódia cautelar do requerente, pelo contrário, permanecem os requisitos autorizadores da prisão cautelar, visto que urge o acautelamento social, consubstanciado na Garantia da Ordem pública, conforme já fundamentado na decisão que anteriormente decretou a medida.

In casu, alega o Requerente a inexistência dos pressupostos autorizam a manutenção da prisão preventiva.

Não obstante, constato que não houve qualquer alteração substancial dos fatos analisados na decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, razão pela qual mantenho o decreto de custódia cautelar pelos próprios fundamentos constates da decisão que decretou a medida.

Ressalto, ainda, que o requerente foi preso por ter, supostamente, praticado o crime previsto no artigo 129, §9º c/c com artigo 147, caput, ambos do CP, no contexto de violência doméstica.

Nesse sentido, além da agressão física o requerente teria proferido ameaça grave contra a vítima, razão pela qual fora decretada a prisão preventiva, a qual se mantém pelos mesmos fundamentos”.
(Grifei).

Pelo teor da transcrição do decreto prisional e do
decisum
que, mais recentemente, o manteve, resta evidenciada a imprescindibilidade na manutenção da custódia, tendo a autoridade inquinada coatora levado em consideração,
além da prova da materialidade e dos indícios de autoria, sua especial necessidade para garantia da ordem pública,
diante da gravidade concreta dos delitos cuja prática é imputada ao coacto – lesão corporal e ameaça em situação de violência doméstica (agressões físicas violentas) -, em ambiente familiar,
bem como para salvaguardar a
integridade física da vítima
.

Acrescenta-se, ainda, especificamente quanto aos pressupostos legitimadores do art. 313 do Código de Processo Penal, que “
é certo que quando se antevê a real possibilidade de reiteração das agressões, mediante comportamento ameaçador que coloca em risco a própria vida da vítima, tenho entendido, em juízo de proporcionalidade – e tendo sempre como referência o bem jurídico de maior estatura, a vida humana – que o dispositivo referido acima (art. 313, III, do CPP) não pode servir de óbice a uma prisão preventiva, único meio cautelar, em tais hipóteses, para dar efetiva proteção à vítima contra atos futuros do agressor
” (
HC
nº 570.583 - PA (2020/0079746-0), Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Decisão Liminar froferida em 02/04/2020).

Aliás, é imperioso ressaltar - como ninguém que esteja acostumado a examinar fatos em contexto de violência doméstica costuma desconhecer - que, quando há registro de contumácia,
a reiteração é certa, seguindo-se à ameaça, a agressão e, não raro, a morte.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
conforme demonstro
verbi grati
o seguinte julgado:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA.
AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. REITERAÇÃO. RISCO CONCRETO. PRISÃO PREVENTIVA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PARECER ACOLHIDO. 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal, as prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção, à luz de um dos fundamentos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.
2. Conforme a regra insculpida no art. 313 do Código de Processo Penal, nas hipóteses de violência doméstica e familiar contra a mulher, caberá a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, quando essas em si se revelarem ineficazes para a tutela da vítima. 3. In casu, a prisão cautelar do recorrente foi decretada e mantida pelas instâncias ordinárias, especialmente, para a garantia da ordem pública, com o intuito de cessar a reiteração delitiva, o que, na hipótese, representa risco concreto.
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
(RHC n. 76.929/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/11/2016). 5. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 105.434/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019)”.

Destaco, de passagem, o grande movimento nacional para o fortalecimento das ações de combate aos crimes de violência contra as mulheres, em especial contra o feminicídio, tendo, inclusive, após a morte da juíza Viviane Vieira do Amaral, o Ministro Gilmar Mendes se manifestado em sua conta na rede social ‘
twitter’,
asseverando que: “
o feminicídio é
endêmico
no país: não conhece limites de idade, cor ou classe econômica. O combate a esse forma bárbara de criminalidade quotidiana contra as mulheres deve ser
prioritário
”.

Ademais, a revogação, por sentença, das medidas protetivas que foram descumpridas pelo coacto, não tem o condão de afastar a legitimidade do ato constritivo.

Nesse contexto, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a necessidade da segregação cautelar, inclusive com o afastamento de medidas cautelares diversas da prisão, é evidentemente necessária e se encontra fundamentada no caso concreto, justificando-se, dessa maneira, a
não concessão da ordem
.

Ademais,

não é demasiado lembrar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (
v.g
. 455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 05/03/18, Publicação em 05/03/18).

No que tange ao argumento
de excesso de prazo
para formação da culpa, anoto que,
não vislumbro dilação desarrazoada no lapso temporal.

Explico.

É inegável que os

prazos processuais não são peremptórios, devendo ser analisados caso a caso, pelo que constato que o Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, já tendo, inclusive sido recebida a denúncia, apresentada resposta à acusação e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06/04/2021 às 9h.

Segundo consta da impetração, ressalto, ainda, que o coacto
teve a sua prisão preventiva decretada em 29/04/2019, com remessa do mandado à Secretaria de Segurança Pública em 01/05/2019,
contudo somente foi, efetivamente, preso, em 21/10/2020
.

Ademais,
o trâmite da ação originária não extrapola os limites da razoabilidade, considerando-se, que o
Juízo
a quo
vem tomando as devidas providências para o regular andamento do feito, não existindo desídia ou serôdia injustificada de sua parte, sobretudo porque
a situação excepcional e emergencial vivenciada na atualidade atinge toda a coletividade, indiscriminadamente, não podendo ser imputada à responsabilidade ao Juízo processante, muito menos servir de argumento válido e capaz para justificar a revogação do decreto constritivo, como pretendido.

Por fim, reafirmo, também no tocante à alegação de excesso, em razão das medidas protetivas anteriormente fixadas já terem sido revogadas, que, a despeito de haver correlação entre as ações,
a prisão do coacto foi motivada exatamente em razão do descumprimento dessas medidas
, que, à evidência, revelaram-se inócuas, tanto que foram descumpridas, não tendo a consequente extinção do processo nº 0010606-06.2017.8.14.0009 (Autos de medidas protetivas) o condão de revogar a custódia ora decretada nos autos da ação penal em epígrafe.

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço do
habeas corpus
, todavia, denego-o
.

Belém, 19 de janeiro de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 22/01/2021